Tribunal: TJDFT
Processo: 0729092-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO No 32.159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/97. RAZÕES DE DECIDIR. FUNDAMENTAÇÃO. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 489, § 3o, do Código de Processo Civil, “a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”. É a fundamentação que dá sentido e define o alcance da parte dispositiva do julgado, de forma que o comando da sentença não pode ser interpretado em contrariedade às razões de decidir apontadas pelo julgador.
2. O Acórdão no 730893, proferido na Ação Coletiva no 32.159/97, objeto do cumprimento de sentença, concluiu ser devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido, até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, que restabeleceu benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração, qual seja, até 28.4.1997.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.